Tribunal: TJMT
Processo: 1022040-18.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022040-18.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAYS FERNANDA DA SILVA - CPF: 038.515.731-29 (EMBARGADO), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS
-
A
LEGAD
O

ERRO

- NÃO VERIFICAD
O
-
AUSÊNCIA DE VÍCIO
-
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

- INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
- RECURSO

NÃO
PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.

contra
o
a
córdão que
, por unanimidade,

deu

provimento ao apelo
d
a autora,
ora embarga
da
, assim ementado

(I
d.

224311192
)
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS - VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL - COMPROVADOS PELA AUTORA E NÃO DESCONSTITUÍDOS PELA RÉ - RESPONSABILIDADE CIVIL - CONSERTO DOS DANOS DECORRENTES DOS VÍCIOS - NECESSIDADE - SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A constatação de vícios de construção em imóvel, comprovados pela autora e não desconstituídos pela ré, impõe a necessidade de conserto dos danos decorrentes dos vícios, em razão da responsabilidade civil da empresa ré/vendedora, situação que enseja, inclusive, o dever de indenizar.

Ao determinar o montante de indenização por danos morais, consideram-se as particularidades da situação específica, a situação financeira das partes envolvidas, o nível de responsabilidade e, sobretudo, o propósito da compensação por danos morais, que visa tanto remediar o prejuízo sofrido quanto prevenir comportamentos inadequados.

O embargante sustenta que
o v. acórdão
incorreu em erro de fato, porque alega que o reparo na janela foi
realizado e a reclamação da autora seria apenas com relação à falta de uma peça que dificulta o movimento de abertura e fechamento da janela.
Acrescenta que a parte autora não trouxe provas de defeitos na janela após a troca realizada pela construtora.

P
ugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados
.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.
227251689
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nuclea
res ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses
relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
ao alegado erro de fato
sobre
a
realização de reparo na janela
,
nota-se que
a matéria fo
i

devidamente
tratada no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão embargado reconheceu
qu
e restou comprovada a necessidade de troca da janela, em razão da impossibilidade de simples conserto, conforme informado à embargada pelo funcionário da empresa embargante.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“(...)

Do exame do conjunto fático-probatório, extrai-se que as partes firmaram contrato de compra e venda de imóvel em 05.08.2019 (Id
. 214236161), a obra foi concluída em 07.07.2020 conforme habite-se (Id. 214236164) e o termo de posse foi assinado em 17.11.2020 (Id. 214235782).

Ainda, nota-se que a autora solicitou visita técnica agendada para 21.01.2021 (Id. 214235783), em que um dos técnicos afirmou não ser possível consertar a janela, porquanto afirmou que a janela precisaria ser substituída, por estar empenada (áudio - Id. 214235785).

A parte autora comprovou a abertura de reclamação no Procon-MT e no reclame aqui, bem como a solicitação de reparo junto à empresa ré.

Com efeito, tais documentos conferem verossimilhança às alegações da autora/apelada, uma vez que demonstram a necessidade de conserto do imóvel logo depois da imissão na posse pela autora/apelante.

Apesar das alegações da empresa ré de que foi realizada vistoria aprovada no imóvel, não colaciona documentação comprobatória, nem mesmo desconstituiu as documentações apresentadas pela autora.

Logo, resta comprovado pela autora e não desconstituído pela ré que o imóvel foi entregue com defeitos/vícios na janela.

Nesse contexto, deve a ré/vendedora providenciar e arcar com o reparo dos defeitos detectados no imóvel, bem assim percebe-se que resta configurada a situação geradora de danos morais.

(...)
”.

Há que se
ressaltar que, ainda que tenha sido realizado conserto pela construtora, a janela do imóvel voltou a apresentar defeitos, conforme se extrai da documentação apresentada nos autos.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial
do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2.

A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS. 3. Não compete ao
eg
. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF). 4. Embargos de declaração rejeitados.”

(
EDcl
no
AgInt
no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018,
DJe
04/09/2018).

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” (
(
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de
prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso
se
apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como
voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024